Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-57.2025.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de transações bancárias, bem como determinou a restituição de R$ 12.895,99 (doze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) em proveito da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida firmou contrato de prestação de serviços bancários com o banco recorrente, ora referente à movimentação de sua conta poupança. No entanto, em abril de 2025, identificou diversas transações bancárias fraudulentas que totalizaram o valor de R$ 12.895,99, realizadas sem sua autorização. Diz que, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e procurado atendimento junto ao banco, não obteve solução satisfatória. A recorrida sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não garantiu a segurança esperada nas operações, causando-lhe prejuízos materiais e morais.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida apresentou elementos suficientes — como extrato bancário e boletim de ocorrência — para demonstrar a ocorrência de transações não autorizadas em sua conta poupança. Diante da ausência de provas por parte do banco que comprovassem a legitimidade das operações ou que as transações foram realizadas com o consentimento da recorrida, o juízo de origem concluiu pela falha na prestação do serviço.
5. Nas razões recursais, o banco recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente, pois não houve falha na prestação do serviço bancário. Argumenta que todas as transações questionadas foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade exclusiva da titular da conta. Defende que não praticou qualquer ato ilícito ou negligente, e que os débitos decorreram de operações legítimas, autorizadas pela própria consumidora ou por terceiro com sua anuência. O banco recorrente alega ainda que a condenação à restituição dos valores é indevida, pois não há prova de fraude ou de que as transações não foram realizadas pela recorrida, invocando jurisprudência que reconhece a responsabilidade do consumidor pela guarda do cartão e da senha. Por fim, requer que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.
6. Contrarrazões ao ID 77355212.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se houve falha na prestação do serviço que possibilitou a suposta fraude em prejuízo da recorrida, bem como cumpre perquirir se se mostra cabível a restituição dos valores pleiteados.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. O art. 14, por sua vez, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. No caso em análise, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Isso porque o recorrente não apresentou prova cabal da regularidade das transações, de modo a excluir a hipótese de fortuito externo, tal como culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3°, II, do CDC). Outrossim, ainda que fosse verificada a culpa concorrente do consumidor, ela não é, por si só, suficiente para afastar o reconhecimento do dever de indenizar impingido à instituição bancária (Acórdão 1800422, 07055829620228070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).
12. É dizer, não restou provado, nos autos, que as transações bancárias impugnadas foram efetivamente realizadas pela recorrida ou com sua autorização. A sentença, com acerto, reconheceu a vulnerabilidade da consumidora na relação contratual e aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, exigindo do banco a demonstração da legitimidade das operações. Contudo, o recorrente não apresentou elementos técnicos capazes de comprovar que as transações foram realizadas pela titular da conta, limitando-se a alegar que o uso de cartão com chip e senha seria suficiente para garantir a autenticidade das movimentações. Tal argumento, por si só, não afasta a possibilidade de fraude, especialmente diante da apresentação de extrato bancário detalhado e boletim de ocorrência pela recorrida.
13. Assim, diante da ausência de prova robusta por parte do banco e da demonstração de prejuízo pela consumidora, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, justificando a manutenção da sentença que declarou a nulidade das transações e determinou a restituição dos valores indevidamente debitados.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas (ID 77355198). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o e 14, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.
TJDFT, Acórdão 1800422, 07055829620228070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024.